Tribunal: TCU
Processo: 039.407/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou ilegal a aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame em Aposentadoria contra o Acórdão 3533/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de julgamento do dia 6/4/2020-Virtual (Ata 9/2020-2a Câmara), por meio do qual o TCU considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Vitória Maria de Sousa Neta da Costa Faria, negando-lhe o respectivo registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito o item 9.3.2 do Acórdão recorrido, determinando ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que, no prazo de 30 (trinta) dias emita novo ato, em que sejam suprimidas as irregularidades, considere as hipóteses e critérios de modulação da incorporação de quintos/décimos de função comissionada definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final do RE 638.115/CE, quanto à cessação, ou não, do pagamento dos "quintos/décimos" incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, e o submeta ao TCU para nova apreciação; 9.2. alertar ao Diretor-Geral de Pessoal do TRT da 10a Região, responsável pelo cumprimento do item 9.1 do presente Acórdão, que o descumprimento injustificado de Decisão desta E. Corte de Contas sujeita o responsável à multa prevista no art. 58, IV da Lei 8.443/92; 9.3. encaminhar, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.